Tribunal: TJDFT
Processo: 0736335-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736335-68.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: RICARDO TURBIANI BRETAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco Pan S.A. (Id. 63490354) contra a r. decisão Id. 207125930, proferida pelo Juiz de Direito da 9a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709786-91.2019.8.07.0001, movido por Ricardo Turbiani Bretas, rejeitou a impugnação, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, na qual a parte devedora alega excesso de execução. Resposta ao ID 198852462. A controvérsia da presente execução consiste na comprovação dos valores pagos pela parte credora referente ao contrato no 083813720 firmado com o executado BANCO PAN S.A, ID 32543177, com início da primeira parcela em 21.01.2018 no valor de R$ 3.317,82, mediante boleto. O executado apresenta cálculos ao ID 75992897 tendo como base o valor da parcela em média de R$ 1.200,00, perfazendo o montante de R$ 16.153,96. E desse modo, entende-se a divergência dos apontamentos do débito remanescente. Não bastasse isso, a notificação extrajudicial enviada pelo próprio executado ao credor em 06.09.2018, ID 32543188, atesta o valor da parcela de R$ 3.317,82, e na própria contestação, ID 36640645, a devedora " Em consulta ao sistema do Banco Pan, verificou-se que o contrato celebrado entre as partes se refere ao financiamento no 083813720, formalizado em 21/12/2017, em 48 parcelas de R$ 3.317,82 (três mil trezentos e dezessete reais e oitenta e dois centavos) com previsão de quitação em 21/12/2021. Atualmente, o contrato encontra-se aberto e em atraso, com 6 parcelas vencidas, conforme demonstrativo de operação em anexo." Grifos nossos. A ré, ainda, encartou nos autos demonstrativo das operações financeiras, ID 36640754, no qual atesta o pagamento pelo autor/credor de R$ 37.531,31. Nesse contexto, nota-se de forma clara a inexistência de excesso de execução em razão do cálculo do devedor ter se baseado sobre o valor errôneo da parcela de aproximadamente R$ 1.200,00. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Homologo os cálculos de ID 206587314, devendo incidir honorários e multa sobre o débito remanescente. Ao devedor para que efetue o pagamento do débito remanescente no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser atualizado até o efetivo pagamento.” Sustenta o Agravante, em resumo, que os cálculos representam a sua cota parte na condenação solidária, já quitada integralmente. Aduz que o pagamento do montante incontroverso de R$ 16.153,96, somado ao valor garantido em juízo, na quantia de R$ 69.189,95, supera os cálculos homologados. Pretende seja reconhecido o excesso de execução, pois há saldo a ser restituído ao banco na quantia de R$ 69.189,95. Subsidiariamente, requer que sejam os autos remetidos à Contadoria Judicial. Preparo recolhido – Id. 63491885. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais no caso em comento. Conforme relatos, cuida-se de cumprimento da sentença que condenou o Agravante, solidariamente, a devolver os valores pagos pelo Agravado relativos ao contrato de financiamento, in verbis: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por RICARDO TURBIANI BRETAS em face de PREMIUM VEÍCULOS LTDA., KETTY KARINA PIMENTEL VASCONCELOS e BANCO PAN S.A, partes qualificadas nos autos, para: a) decretar a rescisão dos contratos IDs 32543168 e 32543177, os quais envolveram os veículos documentos IDs 32543194 e 32543203; b) condenar as requeridas PREMIUM VEÍCULOS LTDA., KETTY KARINA PIMENTEL, solidariamente, a restituírem ao autor os valores e veículos recebidos a título de cumprimento do contrato ID 32543168. Os valores em pecúnia devem ser atualizados a partir do desembolso de cada parcela, contando-se juros de mora de 1% a.m. a partir da citação; c) condenar o requerido BANCO PAN S.A, solidariamente quanto a esse ponto, a restituir ao autor as parcelas eventualmente pagas em decorrência do cumprimento do contrato ID 32543177. Os valores devem ser atualizados a partir do desembolso de cada parcela, contando-se juros de mora de 1% a.m. a partir da citação; (...).” Conforme disposto no art. 264 do Código Civil, “Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda”. Além disso, prevê a legislação civil que, na hipótese de pagamento parcial de obrigação solidária, todos os devedores continuam obrigados solidariamente pelo restante, sem que a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores importe em renúncia da solidariedade (art. 275 do CC). Portanto, não é plausível a alegação de excesso de execução fundada unicamente no argumento de ter quitado a sua cota parte, pois continua o banco obrigado quanto ao restante da dívida. Desnecessário, ainda, a remessa dos autos à Contadoria, uma vez que não há divergência quanto ao valor global devido, mas apenas quanto à dimensão da responsabilidade da Agravante. Portanto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora